Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL E VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DUPLA MATERNIDADE. LEI No 11.697/2008. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE ESTADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA.
1. A competência material e absoluta da Vara de Registros Públicos do DF é definida de forma taxativa pela Lei no 11.697/2008.
2. O reconhecimento e declaração de dupla maternidade consiste em ação de estado e não se enquadra nas hipóteses constantes no rol taxativo do art. 31 da Lei no 11.697/2008. Por outro lado, encontra previsão na competência da Vara de Família, especificamente no art. 27 da referida lei.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA.